Tribunal: TJSP
Processo: 0006109-79.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Redutor de pena. Uma vez caracterizado o crime de associação para fins de tráfico de drogas, faz-se tecnicamente inviável o deferimento do redutor específico disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, eis que o agente, por consequência, se qualifica antinomicamente em situação subjetiva refratária a esse

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Redutor de pena. Uma vez caracterizado o crime de associação para fins de tráfico de drogas, faz-se tecnicamente inviável o deferimento do redutor específico disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, eis que o agente, por consequência, se qualifica antinomicamente em situação subjetiva refratária a esse instituto.